Tribunal: TJSP
Processo: 2279692-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Monitória. Decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica pleiteado pela requerente. Inconformismo. Prazo recursal. 15 dias úteis. Artigos 219, "caput", e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Protocolo da minuta recursal efetuado após a quinzena útil legal. Intempestividade caracterizada. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279692-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é agravante LABSOFT
TECNOLOGIA LTDA, são agravados AGUAPÉ SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA -
EPP, FABIO ROBERTO DE OLIVEIRA SIQUEIRA, DENISE JOSÉ PAULINO e JOSÉ
ANTONIO LORENZETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279692-69.2019.8.26.0000 -Voto no 17.626
2
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no 2279692-69.2019.8.26.0000
Comarca: 3a Vara Judicial - Pirassununga
Agravante: Labsoft Tecnologia Ltda.
Agravados: Aguapé Soluções Ambientais Ltda. EPP e outros
Voto no 17.626
Agravo de Instrumento. Ação Monitória. Decisão que indeferiu o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica pleiteado pela
requerente. Inconformismo. Prazo recursal. 15 dias úteis. Artigos
219, “caput”, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Protocolo
da minuta recursal efetuado após a quinzena útil legal.
Intempestividade caracterizada. Recurso não conhecido.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Labsoft Tecnologia Ltda. contra os agravados, Aguapé Soluções
Ambientais Ltda.
EPP e outros, extraído dos autos de Ação
Monitória, em face da decisão que indeferiu o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica pleiteado pela requerente.
A agravante se insurge. Alega que deu início a
buscas de bens e numerários para a satisfação do crédito exequendo,
tendo só obtido sucesso e garantido o valor de R$5.021,48. No
entanto, buscou incessantemente a localização de patrimônios da
empresa Agravada, porém, sem lograr êxito.
Deduz o esvaziamento do patrimônio da
empresa agravada com a finalidade de impedir a satisfação dos
credores, o que configura o chamado abuso de direito, advindo do
desvio de finalidade e confusão patrimonial, e que pressupõe a
ocorrência de abuso de personalidade.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279692-69.2019.8.26.0000 -Voto no 17.626
3
mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da
decisão agravada para que seja acolhido o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da Agravada.
Recurso preparado (fls. 87/88) e recebido no
efeito devolutivo (fls. 92/98).
É o relatório.
No presente caso, analisada a admissibilidade
deste recurso, verifica-se que o protocolo do agravo de instrumento
está intempestivo.
Com efeito, o prazo para a interposição deste
recurso é de 15 dias úteis, nos termos dos artigos 219, caput, e 1.003,
§ 5o, do Código de Processo Civil.
Contudo,
a
r.
decisão
interlocutória
foi
disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 19/11/2019 (fl. 17),
mas o protocolo da minuta recursal foi realizado apenas em
12/12/2019, um dia útil após o prazo para a interposição deste agravo
de instrumento.
Veja-se, a respeito, o seguinte julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Recurso - Prazo - Agravo de instrumento -
Observância das regras previstas no art. 1.003, § 5o do NCPC, em
consonância com as disposições do art. 219 do mesmo Codex -
Superado o prazo de 15 dias úteis para a interposição da irresignação
- Intempestividade caracterizada - Inteligência do disposto no art. 932,
III, do NCPC - Recurso não conhecido”. (Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279692-69.2019.8.26.0000 -Voto no 17.626
4
2150302-17.2017.8.26.0000, E. 1a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Danilo Panizza, j. 12.09.2017).
Consigna-se que o feriado da Consciência
Negra do dia 20/11/2019, objeto do Provimento do Conselho Superior
da Magistratura no 2.491/2018 e invocado pela agravante para
argumentar a tempestividade de seu recurso (item B de fl. 8), refere-
se à Comarca da Capital, sendo que na Comarca originária de
Pirassununga, de acordo com o “site” deste Egrégio Tribunal de
Justiça,
no
endereço
eletrônico
https://www.tjsp.jus.br/CanaisComunicacao/Feriados/ExpedienteForen
se, não foi feriado nesse dia, motivo pelo qual referido feriado não
pode ser considerado para cômputo do prazo para interposição do
recurso.
Anota-se, sobre o tema, este julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante:
“*agravo de instrumento. Ação de Busca e
Apreensão. Cumprimento de sentença. Decisão que não conheceu a
Impugnação com alegação de excesso, por intempestividade.
INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. NÃO
CONHECIMENTO. Recurso interposto após decorrido o prazo de
quinze (15) dias previsto no artigo 1.003, §5o, do CPC de 2015.
Impossibilidade de se estender a suspensão de prazos decorrente de
feriado municipal ocorrido em outra Comarca, mormente considerando
a possibilidade de interposição eletrônica do Recurso. Aplicação do
artigo 1.021, "caput", das Normas de Serviço da Corregedoria Geral
da
Justiça.
Intempestividade
configurada.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO*”.
(Agravo
de
Instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279692-69.2019.8.26.0000 -Voto no 17.626
5
2027183-82.2018.8.26.0000, E. 27a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 05.06.2018).
Consigna-se, ainda, que, de acordo com o
endereço
eletrônico
http://www.tjsp.jus.br/Indisponibilidade/Comunicados,
houve
indisponibilidade do peticionamento eletrônico inicial e intermediário
do 2o grau e da consulta processual do Colégio Recursal em
03/12/2019, mas, em segunda instância, as hipóteses de prorrogação
de prazos pela indisponibilidade dos serviços se aplicam quando
referidos prazos se vencerem “no dia da ocorrência de
indisponibilidade” (artigo 3o do Provimento Presidência no 87/2013), o
que não se verifica no presente caso.
Ante o exposto, por meu voto, não se conhece
do recurso.
Hélio Nogueira
Relator